Tribunal: TJDFT
Processo: 0737907-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737907-98.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília contra o Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília. Admito o conflito. Para evitar tumulto processual, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil. Dispenso a oitiva das autoridades em conflito. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator